Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703828-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ISAURA CRISTINA CAMPOS PIMENTEL RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÔMICO. RECUSA. CONTRATO DE ADESÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EM DESTAQUE E REDIGIDA COM CLAREZA. REALIZAÇÃO NO EXTERIOR. LEGALIDADE. ART. 10 DA LEI 9.656/98. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98, a cobertura assistencial médico-ambulatorial restringe-se a tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, motivo pelo qual se mostra legal a recusa do plano de saúde em realizar o exame Oncotype DX, porquanto efetuado no exterior. 2. Diante da norma de regência, que instituiu o plano-referência de assistência à saúde com cobertura abrangendo tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, sob pena de se tornar impraticável a atividade no país, e da apólice celebrada entre as partes, que prevê expressamente a exclusão de exames de genética realizados fora do território nacional, independentemente da coleta do material realizado no Brasil, impõe-se a improcedência do pedido autoral de custeio do exame reivindicado ou o respectivo reembolso. 3. Embora se admita que o médico responsável pelo acompanhamento da paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada para o caso, evidente que não se trata de uma admissão absoluta e irrestrita à atuação do profissional, notadamente quando há um arcabouço jurídico que regula a questão e deve ser considerado em sua integralidade. 4. Na hipótese de contrato de adesão, no qual consta cláusula de exclusão de cobertura redigida em destaque e de forma clara, em obediência ao art. 6o, inc. III, c/c art. 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, forçoso reconhecer a sua validade. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o acórdão recorrido fundamenta toda sua explanação para negar direito de paciente oncológica em contrato apócrifo, ou seja, documento inexistente, pois a recorrida não juntou ao feito o contrato firmado entre as partes, responsabilidade que cabia a ela; c) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, 4o, 6o, 14, 39, 47, 51, incisos IV e seguintes, e 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, 4o da Lei 9.661/2000, 35 da Lei 5.991/1973, 4o, inciso II, da Lei 14.282/2013, e 82 do Código de Ética Médica, porque as cláusulas ambíguas e contraditórias devem sempre ser interpretadas de modo mais benéfico ao aderente e, além disso, a execução precária do contrato é abusiva. Defende que, se há prescrição médica e a operadora não dispõe do exame para tratamento, mas esse é disponibilizado por uma empresa local que assume a responsabilidade de entregar o resultado, não pode ela esquivar-se de arcar com o seu custeio, ou, assim o fazendo, que reembolse na rede privada, de modo integral, o exame médico prescrito, em respeito aos princípios da boa-fé e da função social do contrato; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 5o e 9o, ambos da Resolução 259/2011 da ANS, afirmando que o acórdão impugnado negou o direito ao reembolso dos valores gastos por não estar a operadora obrigada a alcançar exame que é realizado fora da área de cobertura geográfica, porém, o procedimento em debate é realizado por empresa nacional, que se responsabiliza pela coleta, execução e entrega dos resultados dentro do território nacional, independentemente do local onde ele será efetivamente processado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS; e) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, por entender que a recorrida se comprometeu contratualmente em arcar com a total cobertura do plano de saúde da recorrente e, ao negar o tratamento pleiteado, justamente no momento da necessidade, agravou a condição de angústia, dor e sofrimento da paciente, ensejando o dever de indenizá-la por danos morais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC, 6o, VIII, do CDC, 186 e 944, ambos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 421, 422, 423 e 424, todos do CC, 4o, 6o, 14, 39, 47, 51, incisos IV e seguintes, e 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, 4o da Lei 9.661/2000, 35 da Lei 5.991/1973, e 4o, inciso II, da Lei 14.282/2013, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com lastro no aludido vilipêndio aos artigos 82 do Código de Ética Médica, 5o e 9o, ambos da Resolução 259/2011 da ANS, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “Segundo jurisprudência desta Corte, “O recurso especial não constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ”lei federal”, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.112.227/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018)” (AgInt no REsp n. 1.993.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022. DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025